Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. Recurso desprovido.